Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. RISCO DE INSOLVÊNCIA.
1. É possível penhorar patrimônio de afetação para o pagamento de débito oriundo da incorporação, sobretudo quando descumprido contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, aplicando-se a exceção prevista no § 1o do artigo 31-A da Lei 4.591/64.
2. Constitui fraude à execução a oneração de bens quando, ao tempo da medida, já tramitava ação contra o devedor capaz de reduzi-lo à insolvência.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.